Tribunal: CARF
Processo: 13748.000644/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000644/2010-96 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
GUILHERME DA SILVA COUTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 31/36), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.261,66 para saldo
de imposto a pagar de R$9.603,78.
A notificação noticia deduções indevidas de pensão alimentícia judicial e de
despesas médicas. No tocante à pensão judicial, a NL consigna:
Contribuinte não apresentou documentação comprobatória, (decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000644/2010-96
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000644/2010-96

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 12/8/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
10/9/2010, às fls. 2/17 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
apresentou à autoridade lançadora o documento que comprova a pensão alimentícia,
motivo pelo qual o fundamento do lançamento de que não houve apresentação de
documentos comprobatórios não se sustenta;
apresenta documentos que comprovam a pensão alimentícia paga, dentre eles, o
instrumento particular de transação de pacto de união estável registrado no Cartório do
1o Ofício de Registro de Títulos e Documentos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/48):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. LIMITE.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto, poderá ser
deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública nos casos de separação consensual ou divórcio
consensual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 24/2/2012 (fl. 53), o contribuinte, em
15/3/2012 (fl. 54), apresentou recurso voluntário, às fls. 54/66, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado documento hábil a comprovar sua obrigação de pagar
alimentos, qual seja, o Instrumento Particular de Transação de Pacto de União Estável,
devidamente registrado em cartório.
- o documento atenderia aos pressupostos legais de um acordo firmado de união
estável entre um credor e um devedor, dentro das normas do Registro Público e do Direito de
Família.
- o credor dos valores viria informando esses rendimentos em sua Declaração de
Ajuste.
- a união estável seria reconhecida pelo Direito Brasileiro.
- o não reconhecimento do pacto celebrado feriria o princípio constitucional do
“pacta sunt servanda”.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000644/2010-96

O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial declarada pelo contribuinte e
integralmente glosada na autuação pela falta de apresentação de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, na forma do artigo 1.124-A da Lei no 5.869, de
1973. A decisão manteve incólume a exigência, registrando que o instrumento particular
apresentado não autoriza a dedução da pensão alimentícia paga.
As condições para a dedutibilidade de pensões alimentícias encontram-se fixadas
no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, cuja matriz legal é o artigo 4.o, inciso II, da
Lei n.o 9.250/1995, que determina que o pagamento tenha a natureza de alimentos, que sejam
fixados em decorrências das normas do Direito de Família, e que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
(Código Civil, artigo 1.124-A). Portanto, valores entregues em virtude de liberalidade não são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Acrescento que a escritura pública acatada pela legislação tributária deve ser
aquela resultante da separação consensual, nas condições estipuladas no art. 1.124-A da Lei
no5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, o que não é o caso do instrumento
apresentado pelo contribuinte (fls.16/18), que se trata tão somente de um acordo particular entre
as partes e evidentemente não é válida para fins do imposto de renda da pessoa física, ainda que
registrado em cartório.
Portanto, como apontado na decisão recorrida, o instrumento particular
apresentado não se enquadra nas hipóteses previstas para dedutibilidade de pensão alimentícia na
declaração de ajuste anual, não havendo reparos a se fazer no trabalho fiscal.
A alegação de que a credora dos valores informaria os rendimentos ao Fisco,
ainda que fosse confirmada, não modifica as conclusões acima, tendo em vista a falta de
comprovação dos requisitos para a dedução da pensão alimentícia na declaração de ajuste anual
do contribuinte.
Por fim, esclareço que não se está negando validade ao instrumento firmado entre
as partes. A análise levada a efeito nestes autos recai tão somente sobre a produção de efeitos no
âmbito da legislação tributária, mais especificamente, na declaração de ajuste do contribuinte.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital